Tribunal: TJBA
Processo: 8000133-94.2020.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000133-94.2020.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ESPÓLIO: GERALDO SOUZA FRAGA e outros (3)

Advogado(s)
:
TASSIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA SAPUCAIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEVANTAMENTO INDEVIDO DE VALORES EM CONTA JUDICIAL. ALVARÁ JUDICIAL FALSO. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por GENÁRIO NOGUEIRA FRAGA e outros, condenando o réu ao pagamento de R$ 254.370,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 para cada autor a título de danos morais, em razão de levantamento indevido de valores depositados em conta judicial mediante apresentação de alvará falso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se deve ser mantido o benefício da gratuidade de justiça concedido aos autores; (ii) estabelecer se subsiste interesse na análise da tutela de urgência após a sentença; (iii) determinar a relevância do indeferimento do pedido de exibição de documentos; (iv) verificar a responsabilidade civil do banco por levantamento indevido mediante fraude; (v) analisar a configuração e adequação do quantum dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, não afastada por ausência de prova em contrário, sendo insuficiente a mera contratação de advogado particular para descaracterizar o benefício.

4.
A análise da tutela de urgência resta prejudicada diante da superveniência da sentença de mérito, que absorve eventual controvérsia sobre a medida provisória.

5.
O indeferimento do pedido de exibição de documentos não compromete o julgamento, pois a instrução probatória se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia.

6.
A relação entre as partes é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

7.
A liberação de valores mediante alvará judicial falso evidencia falha no dever de segurança, configurando defeito do serviço bancário.

8.
A fraude praticada por terceiro configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, afastando a excludente de responsabilidade.

9.
Estão presentes o dano material, o nexo causal e a falha do serviço, impondo o dever de ressarcimento integral dos valores indevidamente levantados.

10.
O dano moral é configurado pelo abalo psíquico decorrente da subtração de valores oriundos de indenização de desapropriação, superando o mero aborrecimento.

11.
O valor arbitrado a título de danos morais observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando alteração.

12.
A condenação em honorários advocatícios e sua majoração em grau recursal decorrem da sucumbência do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e §3º; CPC, art. 99, §3º, art. 85; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 297; STJ, REsp nº 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 12.09.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000133-94.2020.8.05.0225
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
G
ENÁRIO NOUGUEIRA FRAGA E OUTROS (2)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07